Tribunal: TJDFT
Processo: 0719319-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719319-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIPA-INDUSTRIAL DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CIPA-INDUSTRIAL DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA contra a decisão da 8a Vara da Fazenda Pública que, no cumprimento de sentença no 0107570-03.2005.8.07.0001, movida pelo MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS (MPDFT), rejeitou a impugnação por ela apresentada (ID 93220827). Nas razões (ID 26575732), narra que o cumprimento de sentença se refere à Ação Civil Pública no 2005.01.1.107570-6, mediante a qual o MPDFT postulou a declaração de nulidade do Termo de Acordo de Regime Especial (TARE) n. 029/2003 SUREC/SEF e a consequente condenação da empresa requerida ao recolhimento dos valores devidos a título de ICMS – pleitos integralmente acolhidos. Em suma, a agravante sustenta que, por se tratar de cobrança de crédito não constituído, referente a fatos geradores ocorridos entre 2003 e 2005 (pagamento a menor de débito tributário), deve ser reconhecida a decadência do direito de lançar. Assevera que a Lei Distrital n. 4.732/2011 concedeu remissão do crédito apontado, e a inconstitucionalidade do aludido ato normativo somente foi declarada em definitivo no ano de 2020 pelo Supremo Tribunal Federal – circunstância que, segundo alega, conduziria à perda do objeto do cumprimento de sentença. Salienta a criação, pela Lei Complementar no 160/2017 de nova hipótese de remissão dos débitos tributários, constituídos ou não – o que teria sido confirmado pela Lei Distrital no 6.225/2018. Defende que o lançamento é atividade privativa da autoridade administrativa, logo, o comando judicial não se equipara à constituição do crédito tributário. Na mesma linha, questiona a legitimidade do MPDFT para a execução do título judicial, uma vez que a titularidade do crédito tributário é do Distrito Federal. Complementarmente, ressalta a impossibilidade de aplicação, quanto à correção monetária e à taxa de juros, de índices superiores à SELIC, em observância ao artigo 24, inciso I, da Constituição Federal. Com tais argumentos, pleiteia, liminarmente, o sobrestamento do feito até o julgamento do Recurso Especial no 851.421, Tema de Repercussão Geral no 817, ou a concessão de efeito suspensivo até a apreciação das questões de fundo do presente recurso. Quanto ao mérito, requer seja cassada a decisão e reconhecida: a) a decadência do direito de lançar; b) a remissão do débito e a consequente perda do interesse processual; c) a inexistência de lançamento tributário a ensejar a cobrança; d) a limitação de juros e correção monetária à taxa SELIC. Preparo comprovado (ID 26575735). É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, porquanto amparado no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Conforme relatado, a agravante se insurge contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Diploma Processual, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conquanto reconhecida a repercussão geral da matéria discutida no Recurso Especial no 851.421 (Tema 817, STF), não houve qualquer determinação de sobrestamento dos processos que tratam sobre aquela questão. Na verdade, o MPDFT ajuizou a Ação Cautelar no 3802 objetivando conferir efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário 851.421/DF e sobrestar em todas as instâncias as ações relacionadas à concessão de remissão de créditos tributários pela Lei distrital no 4.732/2011 – pleitos inicialmente deferidos pelo Ministro Marco Aurélio. No entanto, após registrado o impedimento do eminente Relator inicial, o Ministro Luís Roberto Barroso revogou a liminar inicialmente concedida, “com a preservação parcial dos efeitos produzidos durante a sua vigência”, consignando que, “até o julgamento do mérito do RE 851421, não há como afastar a presunção de constitucionalidade e a vigência da Lei no 4.732/2011”. Nesse descortino, não prospera o pedido liminar de sobrestamento até o julgamento definitivo do Tema 817, STF. Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo, faz-se necessário tecer algumas considerações. De fato, a ação civil pública movida em desfavor da agravada teve como objeto a declaração de nulidade de um determinado Termo de Acordo de Regime Especial, que versava sobre obrigações fiscais ou tributárias. Contudo, a natureza da pretensão autoral – acolhida em julgamento definitivo – não é a cobrança de exação em si. Busca-se, na verdade, a reparação dos danos ao patrimônio público, causados em razão da concessão de benefício fiscal contrário à ordem tributária vigente. Convém salientar, inclusive, que este ponto – a natureza da ação civil pública proposta – foi amplamente debatido quando examinada a legitimidade ativa do Ministério Público. Sem embargo, filio-me ao entendimento segundo o qual, diante da presunção de constitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/2011, emerge razoável a concessão do efeito suspensivo, até o julgamento do mérito recursal – sobretudo quando também considerados os riscos do prosseguimento dos atos de execução, cuja expressão econômica supera R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais). Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. A parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 23 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator